Tribunal: TJES
Processo: 5003711-89.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003711-89.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO SANTOS BOTELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO
CRIMINAL
.
ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO NECESSÁRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Após analisar os autos,
verifica-se a existência de erro material no cálculo da sanção corpórea, de forma que, com a redução de 2/3 (dois terços) da pena-base fixada pelo juízo em 20 (vinte) anos, resta a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

2
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO
C
RIMINAL
Nº
5003711-89
.202
4
.8.08.00
00

EMBARG
ANTE
:
FABRICIO SANTOS BOTELHO

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa
e
m face d
e acórdão
(ID
97
70574
)
, que, à unanimidade
de votos
,
julgou procedente o pedido revisional.

Em
suas
razões
(ID 9
904512
)
,
sustenta o nobre causídico haver erro material no acórdão. Afirma, em síntese, que: I)
ação revisional do embargante foi julgada procedente para que fosse aplicada a fração máxima de redução da pena na terceira fase da dosimetria; II) a pena base na sentença condenatória foi fixada em 20 anos de reclusão, sendo aplicado o redutor pela tentativa em 1/2 da pena, que chegou ao final em 10 anos de reclusão; III) com a procedência do pedido autoral, a fração do redutor passou a ser de 2/3, desta forma, aplicado o coeficiente sobre a pena inicial de 20 anos, chega-se ao resultado de 06 anos e 08 meses de reclusão e não de 07 anos arbitrados no acórdão.

C
ontr
a-
argumentos
pel
o prov
imento
do
recurso

(ID
9949375
).

P
ois bem.

Após reexaminar os autos, verifico, de fato, a existência de erro material no cálculo da sanção corpórea, de forma que, com a redução de 2/3 (dois terços) da pena-base fixada pelo juízo em 20 (vinte) anos,
resta a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Dessa forma
, sem
mais
delongas,
CONHEÇO DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
DOU-
LHE
S
PROVIMENTO
,
para corrigir o erro material contido no julgado, nos termos expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para corrigir o erro material.